Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA MANTIDA.
1. A prova do erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menores, pelo desconhecimento da idade do menor envolvido no delito, incumbe à defesa (art. 156 do CPP), não sendo suficiente a mera alegação.
2. Conforme precedentes desta Corte, “a transação penal não tem natureza jurídica de condenação criminal e, portanto, não gera efeitos para fins de reincidência ou maus antecedentes (Acórdão 1018756, 20170020072359RVC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 317/319).” Dessa forma, não pode a pena ser majorada na primeira fase da dosimetria com base em certidão que registra o cumprimento de transação penal.
3. Nos termos do julgamento do RHC 80726/MG do STJ, a orientação é pacificada no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva. Portanto, não há motivos para responder solto se o réu ficou preso durante toda a instrução criminal e agora, quando da sentença condenatória, pretende sua liberdade.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para afastar os maus antecedentes, não influenciando no cálculo final da pena, que foi estabelecida definitivamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.